Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado de outro agravo de instrumento ao qual não foi deferido efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão do cumprimento de sentença para aguardar o julgamento definitivo de recurso desprovido de efeito suspensivo, bem como em analisar se a pendência de Ação Rescisória justifica, por si só, a paralisação da fase executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral do sistema processual civil é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, conforme o artigo 995 do Código de Processo Civil. A suspensão do cumprimento de sentença para aguardar o trânsito em julgado de recurso ao qual não foi concedido efeito suspensivo configura obstáculo indevido à efetividade da prestação jurisdicional e à segurança jurídica.
4. A mera propositura de Ação Rescisória não suspende a execução do julgado rescindendo, sendo necessária a concessão de tutela provisória específica para tal fim, nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão do cumprimento de sentença condicionada ao trânsito em julgado de recurso que não possui efeito suspensivo deferido é incabível, pois concede, por via transversa, um efeito que não é regra e não foi concedido, em violação à sistemática processual e à efetividade da tutela jurisdicional." "2. A existência de Ação Rescisória pendente de julgamento não autoriza, de forma automática, a suspensão do cumprimento de sentença, que somente pode ser obstado por meio de decisão expressa que conceda tutela provisória na própria ação rescisória."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 969 e 995. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2002085, 07124655720258070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/05/2025; Acórdão 1996040, 07080408420258070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/05/2025.